Tribunal: STF
Processo: RMS 37357
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Raimundo Telles do Nascimento interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foi denegada a ordem pleiteada no MS 19.070/DF, cuja ementa transcrevo a seguir:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839/STF. SEGURANÇA DENEGADA.  
    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 817.338, submetido ao rito da repercussão geral, definiu a tese segundo a qual, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas" (Tema 839/STF).  
    2. De acordo com a orientação do Pretório Excelso, ocorrendo violação direta do art. 8º da ADCT, é possível a anulação do ato de anistia pela administração pública, mesmo quando decorrido o prazo decadencial contido na Lei N. 9.784/1999.  
    3. No caso, a impetração procura demonstrar a decadência administrativa para o processo de revisão da anistia e a necessidade de ser observado o princípio da segurança jurídica. A inicial não traz argumentação específica no tocante à existência de vício do processo administrativo instaurado em relação ao impetrante, o que impossibilita, na presente seara, o avanço sobre a existência ou não de violação do princípio do devido processo legal. 
    4. Segurança denegada.
    No presente recurso ordinário, o recorrente informa que o ato que declarou a sua condição anistiado político foi anulado pelo Ministério da Justiça por meio da Portaria n 1.220/2012, mesmo após ter passado mais de 9 anos da publicação da Portaria n. 583/MJ, que havia concedido a sua anistia política. 
    Tendo em vista que a Corte Superior julgou o mandado de segurança em consonância com a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 817.338/DF, alega o recorrente que o acórdão do referido recurso extraordinário ainda não havia sido publicado quando houve o julgamento do writ, o que, na sua percepção, impossibilitaria a sua utilização como fundamento para a denegação. 
    Aduz que o julgamento cingiu-se a afastar a decadência, sem analisar as demais alegações suscitadas, a saber: (i) a concessão de anistia como ato político; (ii) a incompetência do Grupo de Trabalho Interministerial - GTI, instituído pelo Ministério da Justiça e pela Advogacia-Geral da União, para revisar as portarias de anistias dos cabos da Aeronáutica, e (iii) a violação ao princípio da segurança jurídica.
    A União, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso ordinário, afirmando que a aplicação de tese fixada sob a sistemática de repercussão geral tem aplicação imediata.     
    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:  
    RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANISTIADO POLÍTICO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL. RE 817.338. TEMA 839. REVISÃO DA ANISTIA CONCEDIDA PELA PORTARIA 1.104/GM-3/1964. AUSÊNCIA DE ATO COM MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. 
    1. É desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado do acórdão que fixa tese em repercussão geral para aplicar-se o paradigma.
    2. O artigo 54 da Lei 9.784/99 não impede a Administração Pública de rever atos flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão dos valores constitucionais, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal. 
    3. É possível à Administração Pública rever atos concessivos de anistia política a ex-cabos da Força Aérea Brasileira, com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política (aplicação da Tese 839 da sistemática da Repercussão Geral).  
    — Parecer pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.  
    2. Entendo que não assiste razão ao recorrente.  
    Destaco, inicialmente, que os argumentos relativos à atribuição da concessão de anistia, como ato político impassível de revisão, e à incompetência do GTI para proceder a revisão dos atos de concessão de anistia não foram objetos de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, que tampouco foi instado a enfrentá-los mediante embargos de declaração.  
    Sendo assim, é incabível qualquer manifestação desta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: recurso ordinário em mandado de segurança 34.034-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe 15 de fevereiro de 2017; recurso ordinário em mandado de segurança 31.062-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de agosto de 2015. 
    Por sua vez, não há como prosperar a alegação da parte recorrente de que, estando pendente de publicação o acórdão do RE 817.338/DF, o STJ não poderia aplicar a tese de repercussão geral nele firmada.  
    É que esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a aplicação de precedente firmado segundo a sistemática de repercussão geral pelo Plenário possui aplicação imediata, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma, conforme evidenciam os seguintes julgados:
    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Anistiado político. 4. Reparação econômica. Valor nominal. Correção monetária e juros moratórios. Consectários legais da condenação. Entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Paradigma RE-RG 553.710. 5. Sistemática da repercussão geral. Recurso pendente de julgamento. Aplicação imediata da decisão de mérito. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.
    (recurso ordinário em mandado de segurança 36316-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 4 de setembro de 2019) 
    Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 
    1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes.
    2.Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art.1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. 
    (reclamação 30003-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2018) 
    No que toca à alegada violação ao princípio da segurança jurídica, cabe frisar que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 817.338/DF, de relatoria do ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de julho de 2020, também examinou esta tese e prevaleceu o entendimento de que, de fato, o Estado deve resguardar as legítimas expectativas criadas nos particulares em relação aos atos estatais, contanto que tais atos administrativos não divirjam da Constituição Federal, em homenagem ao primado da supremacia da Constituição.  
    Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal assentou que, quando se trata de ato administrativo que viola a Constituição Federal, nem o princípio da segurança jurídica e nem o prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei n. 9.784, são fundamentos capazes de impedir que a administração pública revise e anule o ato, como é o caso do ato de concessão de anistia em desconformidade com o art. 8° dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias.  
    A propósito, cito o seguinte excerto do acórdão RE 817.338/DF, que foi bem observado pelo STJ: 
    (...) o dever de guardar o princípio da segurança jurídica pressupõe que o ato administrativo que se busca preservar não tenha sido consumado em desacordo com a Lei Fundamental, sob pena de subverter-se o primado da supremacia constitucional.  
    Com efeito, diante de inequívoca inconstitucionalidade do ato de declaração de condição de anistiado, a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica.  
    Registre-se que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o poder-dever de autotutela autoriza a Administração a proceder à revisão da condição de anistiado político, não havendo que se falar em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou em violação de direito líquido e certo.
    [...]
    Entendo, por conseguinte, não ser possível evocar o princípio da segurança jurídica para amparar a impetração apresentada na origem, uma vez que a matéria em questão está inserida na ordem constitucional, a todos imposta de forma equânime.  
    No mais, nem mesmo o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos é causa impeditiva bastante para inibir a administração pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo, a má-fé do beneficiário.
    Logo, se o legislador concebeu a possibilidade de se mitigar o prazo de 5 (cinco) anos com base em premissa menor: “a ma-fé do beneficiário” porque não admitir a mitigação desse mesmo prazo com base em premissa maior, vale dizer, a inconstitucionalidade chapada do ato, pois em desconformidade com o art. 8º do ADCT.  
    O Supremo Tribunal Federal já assentou que situações de flagrante inconstitucionalidade não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal de 1988.
    Como já tive a oportunidade de consignar, não pode haver usucapião de constitucionalidade, pois a obrigatoriedade da Constituição deriva de sua vigência. Não é possível entender, portanto, que o tempo derrogue a força obrigatória de seus preceitos por causa de ações omissivas ou comissivas de autoridades públicas (v.g. MS nº 30.016/DF-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/4/14).
    (grifos no original)
    Em suma, o acórdão recorrido não merece qualquer reforma, sendo aplicável, na espécie, a tese fixada no Tema 839 da sistemática de repercussão geral, no sentido de que, no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria n. 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.
    3. Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário.  
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator